Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-61.2017.8.26.0651
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Ausência de vícios – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002342-61.2017.8.26.0651/50000, da Comarca de Valparaíso, em que é embargante
JOSÉ EDUARDO PEGOLO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002342-61.2017.8.26.0651/50000 -Voto no 11828
2
Voto no 11828
Embargos de Declaração no 1002342-61.2017.8.26.0651/50000
Comarca: Valparaíso
Embargante: José Eduardo Pegolo
Embargados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC Ausência de vícios Fundamentos do decisum suficientes à
resolução da controvérsia
Caráter infringente
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José Eduardo Pegolo ao V.
Acórdão de fls. 646/654, que deu provimento ao apelo da Fazenda do Estado de São Paulo
e da São Paulo Previdência, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, do ora
embargante, que objetivava a condenação das requeridas a considerarem o tempo de
afastamento do autor, relativo às licenças para tratamento de saúde concedidas, e faltas
médicas (nos termos da LCE no 1.041/2008), para fins de aposentadoria especial,
regularizando o registro de frequência e, consequentemente, concedendo a aposentadoria
especial ao autor, nos termos do artigo 40 da CF e das Emendas Constitucionais nos 20, 41
e 47.
Alega, em resumo e para fins de prequestionamento, que “(...) não houve
pronunciamento dos nobres Julgadores sobre o novo entendimento da Fazenda Estadual,
reconhecendo o direito à inclusão dos mencionados períodos para a aposentadoria
especial de professor, sedimentado no parecer PA 42/2016, aprovado pelo Procurador
Geral do Estado, o que foi ventilado nas contrarrazões de apelação.” (fl. 2). Destaca que o
Comunicado no 24/2018, da Unidade Central de Recursos Humanos, implementou nova
orientação sobre a “possibilidade do cômputo de tempo de licença para tratamento de
saúde como tempo de efetivo exercício no serviço público para fins de aposentadoria, bem
como para aposentadoria especial do professor” (fl. 3). Postula o acolhimento dos
embargos de declaração, mantendo integralmente a r. sentença proferida (fl.5).
Intimadas, as embargadas apresentaram manifestação (fls. 13/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002342-61.2017.8.26.0651/50000 -Voto no 11828
3
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

In casu, o embargante questiona o julgado, considerando a nova orientação
jurídica da PGE, consolidada no Parecer PA 42/2016 Comunicado no 24/2018 da UCRH
Unidade Central de Recursos Humanos.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“Com efeito, o artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, assim
dispõe:
“Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, II, “a”,
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.”
Note-se que, referido dispositivo legal prevê, expressamente, a
necessidade de efetivo exercício das funções de magistério.
Por outro lado, o artigo 78 da Lei Estadual no 10.261/68, assim
preconiza:
“Art. 78 Serão considerados de efetivo exercício, para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002342-61.2017.8.26.0651/50000 -Voto no 11828
4
efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do
serviço em virtude de:
I férias;
II casamento, até 8 (oito) dias;
III falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8 (oito) dias;
IV falecimento dos avós, netos, sogros, do padrasto ou madrasta,
até 2 (dois) dias;
V serviços obrigatórios por lei;
VI licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou
atacado de doença profissional;
VII licença à funcionária gestante;
VIII licenciamento compulsório, nos termos do art. 206;
IX licença-prêmio;
X
faltas abonadas nos termos do parágrafo 1o do art. 110,
observados os limites ali fixados;
XI missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do
território nacional ou no estrangeiro, nos termos do art. 68;
XII nos casos previstos no art. 122;
XIII afastamento por processo administrativo, se o funcionário for
declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou
multa; e, ainda, os dias que excederem o total da pena de suspensão
efetivamente aplicada;
XIV trânsito, em decorrência de mudança de sede de exercício,
desde que não exceda o prazo de 8 (oito) dias;
XV provas de competições desportivas, nos termos do item I, do §
2o, do art. 75; e
XVI licença-paternidade, por 5 (cinco) dias.”
Como se vê, no referido dispositivo legal, não se encontram
incluídas a licença saúde e a falta médica, como períodos a serem computados para fins
de efetivo exercício.
Não se desconhece a norma prevista no artigo 81, II, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002342-61.2017.8.26.0651/50000 -Voto no 11828
5
Estadual no 10.261/68, que claramente estabelece que o período em que o servidor
permanecer afastado a título de licença saúde, será contado, apenas, para efeito de
disponibilidade e aposentadoria, e não como efetivo exercício:
“Art. 81. Os tempos adiante enunciados serão contados:
(...)
II para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de licença
para tratamento de saúde.”
Ocorre, porém, que referida norma, de caráter geral, não se presta
a afastar a excepcionalidade da regra do artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, que
trata da aposentadoria especial dos professores e permite a redução do tempo de idade e
do tempo de contribuição em cinco anos, computando-se, para tal finalidade, apenas, os
afastamentos considerados como de efetivo exercício, de acordo com o referido artigo 78
da Lei Estadual no 10.261/68.
Da mesma forma, exemplificativamente, com relação às faltas
médicas, regulamentadas pela Lei Complementar Estadual no 1.041/08, que nos termos do
artigo 4o, somente serão consideradas para fins de “aposentadoria e disponibilidade”.
Destarte, não há que se falar em cômputo das faltas médicas, bem
como dos períodos em que o impetrante permaneceu de licença saúde, para o fim
pretendido, uma vez que a Constituição Federal preconiza, expressamente, o requisito
“efetivo exercício”, ao dispor sobre a aposentadoria especial da função do magistério.”
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram suficientes à
resolução da controvérsia.
Note-se, ainda, que o embargante questiona o acerto do julgado, embasado
em “orientação jurídica da PGE, consolidada no Parecer PA 42/2016”, implementada
pela Unidade Central de Recursos Humanos, por meio do Comunicado no 24/2018 (fl. 3)
que, aliás, por ocasião do ajuizamento da ação, ainda não existia a, evidenciar, assim, a
possibilidade de se formular novo pedido administrativo de contagem de tempo para fins
de aposentadoria, embasado nesta nova orientação.
Por fim, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002342-61.2017.8.26.0651/50000 -Voto no 11828
6
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF
3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002342-61.2017.8.26.0651/50000 -Voto no 11828
7
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero
reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza do
instituto.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator